Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
1.2. A denúncia narra que, em 12/8/2024, no estacionamento do Hospital Regional de Sobradinho/DF, a apelante, durante discussão, empurrou um carrinho de açaí contra a perna da vítima, causando-lhe lesões constatadas em laudo pericial.
1.3. O juízo de origem reconheceu a prática do delito e fixou pena privativa de liberdade; o Ministério Público manifestou-se pelo afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As controvérsias residem em (i) verificar a suficiência das provas de autoria e materialidade, (ii) avaliar eventual desclassificação para lesão corporal culposa ou contravenção penal de vias de fato, e (iii) reexaminar a dosimetria da pena quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O conjunto probatório — composto por vídeos, depoimentos e laudo pericial — confirma a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal dolosa.
3.2. Inviável a desclassificação para a forma culposa ou contravenção penal, pois restou evidenciado o dolo direto na conduta da apelante.
3.3. Correta a condenação pelo art. 129, caput, do CP.
3.4. Entretanto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e da conduta social, por ausência de elementos concretos, conforme parecer ministerial.
3.5. Readequada a pena definitiva ao mínimo legal de 3 meses de detenção, mantido o regime aberto e convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena, fixando-a em 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 68, 129, caput, e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; STJ, HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019.